Tribunal: TJDFT
Processo: 0728115-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728115-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DANILO ESSER DE SOUSA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0705200-59.2020.8.07.0006) movida por DANILO ESSER DE SOUSA E SILVA (autor), deferiu a tutela de urgência reclamada, para determinar que os réus se abstenham, pelo prazo de 120 dias, de efetuar ligações de cobrança para o telefone do autor (61-99249-7999), sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$15.000,00, e adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial (ID 67431827, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 18417254), o réu/agravante alega, em preliminar, falta de interesse processual do agravante, porquanto inexiste demonstração de que a pretensão deduzida em juízo foi resistida, sendo esta condição essencial para a formação da lide. Diz que, à míngua do requisito da necessidade da tutela jurisdicional, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito. Defende, outrossim, que os requisitos pertinentes à concessão da tutela de urgência não estão preenchidos. Salienta que a instituição financeira, com base nos artigos 188 e 422, do Código Civil, divulgou em seu site, de modo preventivo, dados relativos à prorrogação de parcelas de financiamento. Afirma que o agravado não trouxe para os autos prova de que tenha sofrido redução em seus proventos, buscando fazê-lo apenas com e-mail supostamente encaminhado ao banco. Argumenta, acerca de pedidos relativos à suspensão de contratos ou postergações de parcelas, que os Tribunais têm se manifestado no sentido de que a mera impossibilidade financeira não é passível de subsidiar tal pretensão, não podendo ser aplicável, ao caso, a teoria da imprevisão. Salienta que o estado de pandemia não é apto, por si só, a servir de apoio para a revisão dos negócios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pede a reforma da decisão atacada para que seja revogada a tutela de urgência deferida na origem, afastando-se a determinação de que o banco agravante se abstenha de realizar cobranças. Preparo comprovado (ID 18417255). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo réu/agravante. A presente insurgência se estabelece acerca de decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o agravante se abstenha, pontualmente, de efetuar ligações de cobrança para o telefone do autor, pelo prazo de 120 dias, sob pena de incidência de multa cominatória, além de outras medidas eventualmente necessárias para dar cumprimento à ordem. Oportuno registrar, já de início, que o feito de origem tramita apensado ao Processo n° 0705605-95.2020.8.07.0006, que espelha demanda na qual o ora agravado busca prorrogação do contrato de financiamento. Ali, foi deferida tutela de urgência para que, temporariamente, haja a suspensão do pagamento das prestações assumidas pelo autor/agravado, mormente em face da paralisação da sua atividade laboral no contexto da pandemia mundial do novo coronavírus (ID 67130719). Inclusive, no bojo do Agravo de Instrumento n° 0727331-46.2020.8.07.0000, em que figuro como relator, tal decisão, em sede liminar, foi mantida (ID 18360240). A questão controvertida no recurso em análise não passa ao largo da conclusão alcançada no agravo em destaque. Com efeito, o contexto probatório é de todo similar. Na ação de origem – ação de obrigação de não fazer c/c compensação por danos morais – há notícia de que as partes celebraram contrato expresso na Cédula de Crédito Bancário no 0105223580, para empréstimo de R$84.600,00, a serem pagos em 36 parcelas de R$3.189,12, com garantia de alienação fiduciária do veículo JEEP COMPASS Flex, ano/modelo 2017 (ID 66071804). A despeito de ter adimplido todas as prestações vencidas até o advento da paralisação da sua atividade laboral, o autor/agravante deixou de quitar as 5 parcelas finais do negócio (ID 66995845), haja vista a edição do Decreto Distrital no 40.539, de 19 de março de 2020, que determinou a suspensão das atividades de academia de esporte de todas as modalidades, de acordo com o disposto no artigo 2o, inciso IV. A suspensão do pagamento foi precedida, no entanto, de envio de e-mail para a instituição financeira, na data de 16.04.2020, com a solicitação da prorrogação das parcelas referentes aos meses de março e abril. Apesar de tal fato, a empresa PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S.A., que presta serviços para o agravante e que também figura no polo passiva da demanda, passou a realizar, para fins de cobrança, ligações telefônicas diárias. Alinhadas tais premissas, cumpre destacar que, em princípio, a determinação contida na decisão hostilizada está em sintonia com a solução de suspensão do pagamento das últimas cinco parcelas do mútuo feneratício, pelo prazo de 120 dias, período no qual as cobranças devem, de igual modo, ficar suspensas. Conquanto o agravante insista na tese de que o consumidor não buscou, antes, solução extrajudicial, fato é que a prova constante dos autos dá nota de que o agravado enviou mensagem eletrônica ao banco, noticiando o seu interesse em obter o adiamento das prestações (ID 66071836). Ademais, há registro documental que demonstra o envio de notificação extrajudicial para a empresa de cobrança, justamente expondo o quadrante de envio de sucessivas ligações (ID 66072391). A despeito disso, o agravante, que sequer negou o recebimento da citada comunicação, limitou-se a defender a inadequação do meio utilizado, deixando de atestar, inclusive, a apresentação de eventual resposta ao pedido inicial do consumidor, com a indicação do procedimento adequado para a consecução de seu intento. Logo, pelo menos numa análise prefacial, entendo presente o interesse processual do agravado. Não fosse o bastante, é relevante acentuar que, malgrado o recorrente defenda que o recorrido deixou de comprovar a suposta impossibilidade de obter a renegociação então desejada na esfera administrativa, inexiste, aparentemente, questionamento acerca da efetiva possibilidade de submissão do mutuário ao programa de prorrogação de parcelas conduzido pelo mutuante, o que, em tese, reforça a adequação da medida em discussão, nos trilhos do postulado da boa-fé e do dever de informação. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Ao ensejo e considerando que incumbe ao magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição (artigo 139, V, do Código de Processo Civil), remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC do Segundo Grau, para designação de audiência de conciliação judicial, oportunidade na qual as partes, mediante concessões mútuas, poderão resolver a lide consensualmente. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator